Tribunal: TJPA
Processo: 0022739-34.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022739-34.2018.8.14.0401

APELANTE: MOACIR BRITO MAIA JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Lesão corporal grave. Mérito. Tese de legítima defesa não comprovada. Suficiência probatória. Circunstâncias do crime desfavoráveis. Pena-base fixada de forma fundamentada. Reconhecimento da atenuante de confissão espontânea. Regime inicial aberto. Substituição por restritivas de direitos inviável. Restituição da arma indeferida. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por policial militar condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1º, I, do CP), por ter disparado arma de fogo contra a vítima após desentendimento em via pública, resultando em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias.

II. Questões em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos da legítima defesa própria e de terceiro a justificar a absolvição; (ii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para lesão corporal culposa, diante da alegada ausência de dolo; (iii) saber se é possível o redimensionamento da pena, com reconhecimento da confissão espontânea e alteração do regime inicial de cumprimento da pena; (iv) saber se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (v) saber se a arma de fogo apreendida pode ser restituída ao apelante, por estar legalmente registrada em seu nome.

III. Razões de decidir

3. A alegação de legítima defesa foi afastada ante a inexistência de prova de agressão iminente, injusta e atual por parte da vítima ou de terceiros.

4. Demonstrada a voluntariedade da conduta, com disparo intencional e direcionado, configurando dolo direto, não sendo cabível a desclassificação para lesão culposa.

5. A pena-base foi corretamente fixada em 4 anos de reclusão, com fundamentação individualizada quanto às circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme art. 59 do CP.

6. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do CP, com redução da pena em 1/6, fixando-se a reprimenda definitiva em 3 anos e 4 meses de reclusão.

7. Alterado o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, com fundamento no art. 33, §2º, alínea “b”, do CP.

8. Indevida a substituição da pena por restritivas de direitos, tendo em vista o emprego de violência contra a pessoa (art. 44, I, do CP).

9. Indeferida a restituição da arma de fogo, por se tratar de instrumento do crime, sujeita à perda em favor da União (art. 91, II, “a”, do CP).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena para 3 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
: “1. Não se configura legítima defesa quando o disparo de arma de fogo é efetuado de forma desproporcional e sem prova de agressão injusta e atual. 2. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida mesmo que parcial, qualificada ou extrajudicial, conforme a Súmula 545/STJ. 3. A arma de fogo utilizada na prática delitiva, ainda que legalmente registrada, está sujeita à perda por se tratar de instrumento do crime.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 28, II; 33, §2º, “b”; 44, I; 59; 65, III, “d”; 91, II, “a”; 129, §1º, I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos trinta dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 30 de outubro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MOACIR BRITO MAIA JUNIOR, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou às penas de
04 (quatro) anos de reclusão em regime semiaberto
, pela prática do crime capitulado no
art. 129, §1º, inciso I do CPB
.

Narra a
denúncia (após aditamento):

“(...) Narra o presente procedimento policial que no dia 06/10/2018, em frente ao estabelecimento denominado “Marquês Bar e Restaurante”, localizado na Avenida Marquês de Herval, n°400, Bairro Marco, o denunciado efetuou um disparo de arma de fogo contra FÁBIO DAMIÃO DA SILVA, lhe atingindo na perna, causando-lhe lesões corporais graves.

No referido dia, o denunciado, na companhia de sua esposa, voltava para casa após ter ingerido bebida alcoólica, quando parou para urinar junto a uma arvore, próximo de onde estava estacionado o carrinho de lanche pertencente à vítima, a qual, ao vê-lo urinando, se aproximou e pediu para que não agisse daquela forma, pois haviam pessoas que estavam lanchando naquele local.

Ocorre que, em dado momento, o denunciado, visivelmente embriagado, sacou sua arma de fogo, pois é policial militar, e efetuou um disparo em direção da vítima, atingindo a sua coxa direita.

A vítima caiu ao chão devido ao impacto, momento em que a esposa do acusado retirou a arma de sua mão.

O ofendido foi encaminhado ao hospital e o indiciado foi encaminhado à Delegacia para prestar esclarecimentos. Em interrogatório, ele alegou ter agido em legítima defesa, pois, segundo narrou, o ofendido e demais populares estavam vindo em sua direção para agredi-lo.

Consta nos autos o laudo pericial de ID nº 30199100, no qual se atesta que as lesões resultaram em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Os autos foram, inicialmente, encaminhados à 1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, pois concluiu-se preliminarmente se tratar de uma tentativa de homicídio. Porém, após regular instrução, o referido Juízo decidiu por desclassificar a conduta para o delito de lesão corporal, remetendo o processo à Justiça Comum. Por essa razão, o MP oferece o presente aditamento.

(...)

Desta feita, a partir do momento em que o denunciado agrediu fisicamente a vítima, agindo com o animus laedendi, amoldou-se ao tipo ao norte transcrito, merecendo, desta feita, a competente reprimenda legal. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega, em síntese:

(i) a absolvição, seja pela ocorrência de legítima defesa própria e de terceiro
, sustentando que o apelante e sua esposa foram agredidos fisicamente por um grupo de indivíduos embriagados e violentos, e que os disparos foram realizados de forma moderada com a única intenção de repelir as agressões; seja pelo
princípio do
in dubio pro reo
.

(ii) subsidiariamente, requer a desclassificação do crime para lesão corporal culposa
, em razão da ausência de dolo;

(iii) alternativamente, pleiteia a redução da pena-base
em virtude de fundamentação inidônea quanto às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP;

(iv) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
;

(v) a fixação de regime inicial aberto
;

(vi) a substituição por penas restritivas de direitos;

(vii) a isenção da pena de multa
, por insuficiência econômica; e

(viii) a devolução da arma de fogo
legalmente registrada em nome do apelante.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o conjunto probatório constante dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento
PRESENCIAL
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição ou Desclassificação para Lesão Corporal Culposa

A defesa do apelante requer sua
absolvição, seja pela ocorrência de legítima defesa própria e de terceiro
, sustentando que o apelante e sua esposa foram agredidos fisicamente por um grupo de indivíduos embriagados e violentos, e que os disparos foram realizados de forma moderada com a única intenção de repelir as agressões; seja pelo
princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente,
requer a desclassificação do crime para lesão corporal culposa
, em razão da ausência de dolo.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade
resta configurada através do
Auto de Apresentação e Apreensão (ID 27921288 - Pág. 6), do Laudo de Lesão Corporal (ID 27921307), Laudo Balístico (ID 27921310 –Pág. 1/4) e da Perícia de Levantamento de Local de Crime (ID 27921311 –Págs. 1/15).

A
autoria delitiva
, por sua vez, encontra-se comprovada pelo relato da vítima e das testemunhas em Juízo, senão vejamos.

A vítima Fabio Damião Borges do Rosário declarou em juízo que viu o acusado sendo segurado por sua mulher, que ao se levantar de onde estava sentado sentiu o impacto na perna, que caiu no chão, que o acusado se aproximou do declarante e apontou a arma na direção de seu peito dizendo-lhe que ele pretendia apenas urinar e que queria respeito, que o acusado foi contido por sua mulher e um amigo do declarante do qual não se recorda o nome, que o acusado disparou vários tiros para diversas direções, que permaneceu mais de um mês no hospital, que precisou de uma segunda cirurgia porque sua perna ficou enrijecida, que o carro de lanches era sua, que havia um bar nas proximidades, que somente um de seus amigos interveio na situação, que a polícia não demorou para chegar no local e que o local onde o réu estava urinando era próximo do bar e do carro de lanches.

A informante Lourdes Cilene Souza Maia, mulher do acusado, declarou em juízo que estavam saindo de um aniversário onde estavam desde o início da tarde, que o acusado quis ir embora porque estava cansado já que tinha emendado de seu trabalho, que o acusado informou estar com urgência para urinar, que a declarante sugeriu que ele urinasse em uma árvore porque ainda faltava um tempo para chegarem em casa, que uns rapazes se aproximaram da declarante ofendendo-a e ordenando que ela fizesse o acusado parar de urinar porque a urina atingiria a bicicleta de um deles, que a declarante disse que não a atingiria, que outros rapazes logo se aproximaram com garrafas e outros objetos nas mãos, que eles chegaram gritando e jogando os objetos em ambos, que o acusado sacou a arma de fogo e apontou para cima, que um dos rapazes jogou uma garrafa na perna do acusado cortando-a, que os rapazes gritavam que iam matar ambos, que o acusado disparou um tiro para o alto para afastá-los, que os rapazes estavam visivelmente embriagados e continuaram a seguir para cima de ambos, que o acusado disparou um segundo tiro para baixo, que não leu seu depoimento na polícia, que assinou seu depoimento extrajudicial, que apresentou a mesma versão à autoridade policial, que eram seis ou sete rapazes grandes e agressivos que foram tomar satisfação com a declarante e o acusado, que eles jogavam os objetos na direção do acusado enquanto alardeavam que iriam tomar a arma dele e com ela matá-lo, que também injuriavam continuamente a declarante, que se posicionou em frente ao acusado para defendê-lo, que tem certeza que os rapazes os matariam, que estava apavorada, que conseguiram correr quando a sirene da polícia começou a ser ouvida, que retirou a arma de fogo do acusado e entregou para uma pessoa guardá-la receando que os rapazes ainda tentassem tomá-la para matá-los, que a área é vermelha, que todos os rapazes fugiram do local quando a polícia chegou e que ficaram no local apenas as pessoas que não estavam envolvidas no confronto.

A testemunha Jeremias Moreira de Andrade Filho, policial militar, declarou em juízo que respondeu à ocorrência, que no local havia muita gente, que os dois bares no perímetro estavam abertos, que as pessoas desses bares aparentavam estar agressivas e embriagadas, que recebeu a arma de fogo de um indivíduo de prenome Túlio e que o acusado estava com sintomas de embriaguez.

Interrogado em juízo, o réu negou o crime, alegando que a vítima estava discutindo com sua mulher, que quando se virou e percebeu a situação já vinham outras pessoas em sua direção, que sacou, então, sua arma de fogo com a qual disparou, primeiro, um tiro para cima porque as pessoas continuavam a seguir na direção de ambos jogando pedras, garrafas e paus, depois do que disparou em direção ao chão, quando ouviu que o tiro teria acertado o pé de alguém. Explicou que a discussão decorreu do fato de o declarante estar urinando no local. O réu afirmou, então, que agiu em legítima defesa ao disparar os tiros, um para cima e o outro para o chão, alegando ter ingerido duas ou três latas de bebida alcóolica na ocasião. Esclareceu que não tinha outros recursos para exercer a defesa de sua esposa e a sua própria, apenas disparar os tiros, que não foram direcionados a ninguém. Afirmou também que sofreu um golpe com uma garrafa na perna.

A testemunha ocular Tulio Silva de Souza, em sede policial (ID 27921285), apresentou relato sobre os fatos em sede policial, afirmando que o policial disparou contra a vítima pelo fato de não ter gostado de ter sido chamado a atenção pelo dono do carro de lanches, tendo o denunciado continuado a apontar a arma para o ofendido após ele cair no chão. Este depoimento, apesar de colhido em fase extrajudicial, não pode ser desprezado, porque em consonância com as provas colhidas em sede judicial.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que
a versão apresentada pela vítima
se mostra coesa, firme e congruente,
e está em perfeita correlação com

o laudo pericial,
que confirma a ofensa à integridade física da vítima, por meio de
ação pérfuro-contundente
, que
resultou em incapacidade para as suas ocupações habituais
.

De outra banda,
a tese de legítima defesa, ora sustentada, mostra-se por demais pueril
, quando confrontada com os demais elementos de convicção expostos nos autos.

Pelo contrário, a vítima relata que o acusado, em visível estado de embriaguez (comprovado em laudo toxicológico presente nos autos em ID 27921307 - Pág. 8), após ser advertido por estar urinando em via pública, sacou sua arma e disparou diretamente contra ela. A versão de que o disparo visava apenas intimidar os presentes ou repelir agressão carece de suporte técnico e testemunhal.

A esposa do réu, ouvida como informante, tenta amparar a tese defensiva, mas sua narrativa não goza de imparcialidade e é fragilizada por contradições com seu depoimento extrajudicial (ID 27921286), quando ela relatou que a vítima apenas se aproximou do acusado para adverti-lo, momento em que este, alterado, sacou a arma de fogo e realizou o disparo.

Ademais,
o acusado não demonstrou o uso moderado dos meios necessários, tampouco ficou provada agressão iminente e injusta por parte da vítima ou de terceiros
. Não há qualquer indício de que ele estivesse acuado de forma que justificasse o uso de arma de fogo.
Vale lembrar que ele é policial militar, com treinamento técnico e legal para lidar com situações de conflito, o que recrudesce o seu dever de agir com proporcionalidade.

Tampouco
cabível a pleiteada desclassificação para lesão culposa
.

O dolo do agente restou demonstrado: ele sacou a arma, engatilhou-a, apontou-a e disparou contra a vítima, o que denota, minimamente, o animus laedendi, ou seja, a vontade de causar lesão corporal. A intenção de ofender a integridade física da vítima ficou clara diante da sequência de atos deliberados praticados pelo agente. A embriaguez não retira o dolo, conforme estabelece o art. 28, II, do Código Penal.

Como bem ressaltou o
dominus litis,
em suas contrarrazões:

“(...) De forma colaborativa, verifica-se que havendo por parte do acusado a realização de dois disparos, o qual um deles acertou de forma proposital o ofendido e o outro tendo acertado parede de um estabelecimento próximo ao local, em uma altura de 1,70m, de acordo com laudo em ID 30199105, impossibilita-se a apreciação de tese de legítima defesa, assim como de lesão corporal culposa, visto claro uso exagerado do meio de defesa que supostamente teria sido utilizado pelo réu.

Nesse sentido, destaca-se o estado de embriaguez em que se encontrava o acusado, tendo o mesmo realizado disparos em ambiente aberto em com grande movimento, sendo ambos os disparos realizados em direções as quais poderia ter causado o óbito da vítima, assumindo então o risco de lesionar o vendedor do carro de lanches.

Além disso, ressalta-se a postura do réu em apontar a arma em direção ao réu mesmo após caído com o ferimento do tiro, demonstrando exagerado o meio de defesa, assim como a intenção do acusado em retaliar o fato de ter sido chamado a atenção pela vítima.

Assim, em que pese a alegação do acusado de que haveria realizado um tiro para cima e outro para o chão, apenas com o intuito de afastar os supostos agressores, restou-se comprovado mediante análise do laudo pericial que o primeiro disparo foi direcionado à altura da perna da vítima e não ao chão, da mesma forma o segundo disparo atingiu parede sob a altura de 1,70 metros, não sendo então direcionado para cima, como fora alegado.

Portanto, acerca do exposto, deve-se observar que sobre a alegação de legítima defesa, demonstrou-se além da ausência de seu fundamento perante o conteúdo probatório, também o uso desproporcional do suposto meio necessário à repulsa, não merecendo ser apreciada a tese sobre excludente de ilicitude. (...)”

Sendo assim,
não há que se falar em absolvição
do réu ou
desclassificação de sua conduta
.

2. Do Requerido Redimensionamento da Pena

Caso rechaçada a tese absolutória, a defesa
pleiteia a redução da pena-base
em virtude de fundamentação inidônea quanto às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP;
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
;
fixação de regime inicial aberto
;
substituição por penas restritivas de direitos
; e a
isenção da pena de multa
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“(...) Atento às diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 60 da legislação penal, passo a individualização da pena do réu:

Culpabilidade
elevada
, considerando que o réu é policial militar, com maior conhecimento sobre o uso de arma de fogo e consciência da gravidade de sua conduta, especialmente após ingerir bebida alcoólica; não registra
antecedentes criminais
;
conduta social e personalidade
sem possibilidade de avaliação;
motivos do crime
desfavoráveis
ao réu, pois agiu por motivo fútil, reagindo de forma desproporcional à reclamação sobre o ato de urinar em local inadequado;
circunstâncias do crime
desfavoráveis
, pois o crime ocorreu em via pública, com várias pessoas presentes, gerando risco a terceiros inocentes;
consequências do crime
graves
, já que a vítima permaneceu hospitalizada por mais de um mês, necessitado de duas cirurgias e desenvolvido osteomielite. A
vítima
não contribuiu para o crime.

Diante da culpabilidade elevada do réu, dos motivos desfavoráveis e das circunstâncias e consequências graves do crime
, bem como por não ser a análise do art. 59 do CPB uma valoração de critérios meramente matemáticos, devendo ser valorada conforme o caso necessitar para prevenção e repreensão do delito,
se justifica o aumento da pena base para o patamar de 04 (quatro) anos de reclusão, que torno concreta e definitiva
,

ante a inexistência de atenuantes ou agravantes, e causas de diminuição ou aumento da pena.

Sobre a fixação do quantum da pena-base, assim já decidiu o STF e o STJ:

(...)

Atendendo ao disposto no art. 33, § 3º do CP,
o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser inicialmente no
regime semiaberto
, em razão da culpabilidade elevada do réu, dos motivos desfavoráveis e das circunstâncias e consequências graves do crime, considerando que regime menos gravoso não atenderia as finalidades da pena, conforme art. 59, caput e inciso III, do CPB.

Não cabe a substituição por penas restritivas de direito
, tendo em vista que o crime foi praticado com violência contra a pessoa (art. 44, I, do CPB).

Incabível o sursis da pena (art. 77 do CPB), em face do quantum aplicado.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade
, por não visualizar presentes os requisitos do art. 312 do CPP. (...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
04 (quatro) anos de reclusão
,
por considerar desfavoráveis a culpabilidade do réu, os motivos, as

circunstâncias e as consequências do crime
. Ponderou, a meu ver,
extensas e plausíveis justificativas para elas, como se verifica do trecho da sentença acima transcrito, sem necessidade de aqui repeti-lo
, em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Deste modo, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime
, uma vez que, diante de quatro circunstâncias desfavoráveis e uma neutra, sua pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, isto é, entre os patamares mínimo e médio estabelecidos pelo legislador para o crime em tela, que vai de 01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes dos arts. 59,
caput
, e 68 do CPB, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU A FRAÇÃO ESPECÍFICA POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PARÂMETRO ADMITIDO POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. 2.
A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
. 4. A majoração da pena-base efetivada pelo Juízo singular e mantida pela Corte Estadual, no patamar de 1/6 sobre a mínima cominada ao delito por cada uma das duas circunstâncias judiciais desfavoráveis não se mostra ilegal, até porque é um dos critérios admitidos por este Tribunal Superior para a fixação da pena-base. 5. Forçoso reconhecer a existência de vício a ser integrado em sede de aclaratórios, eis que o critério de aumento de pena empregado pelas instâncias ordinárias para majorar a pena-base do embargante não demonstra qualquer tipo de arbitrariedade, ao contrário, vai ao encontro da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. 6. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão no julgado e cassar a decisão impugnada, mantendo inalterada a pena fixada ao embargante na sentença condenatória. (STJ - EDcl no AgRg no HC n. 701.231/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.)

Portanto, deve permanecer intocado o
quantum
da pena-base fixado pelo ilustre Julgador
a quo
, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

No tocante ao reconhecimento da confissão espontânea, tenho que assiste razão à defesa.

Com efeito, o magistrado de 1º grau deixou de aplicar a confissão espontânea como atenuante na segunda fase da dosimetria da pena, mesmo tendo reconhecido tal confissão na fundamentação daquele édito, veja-se:

“Interrogado em juízo, MOACIR BRITO MAIA JUNIOR negou o crime, alegando que a vítima estava discutindo com sua mulher, que quando se virou e percebeu a situação já vinham outras pessoas em sua direção, que sacou, então, sua arma de fogo com a qual disparou, primeiro, um tiro para cima porque as pessoas continuavam a seguir na direção de ambos jogando pedras, garrafas e paus, depois do que disparou em direção ao chão, quando ouviu que o tiro teria acertado o pé de alguém. Explicou que a discussão decorreu do fato de o declarante estar urinando no local.

O réu afirmou, então, que agiu em legítima defesa ao disparar os tiros, um para cima e o outro para o chão, alegando ter ingerido duas ou três latas de bebida alcóolica na ocasião.

O acusado também esclareceu que não tinha outros recursos para exercer a defesa de sua esposa e a sua própria, apenas disparar os tiros, que não foram direcionados a ninguém. Afirmou também que sofreu um golpe com uma garrafa na perna.”

Nesse aspecto, é cediço que
o entendimento sedimentado pelo STJ é no sentido de que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que o agente o tenha feito na polícia ou em sede judicial, de forma qualificada ou parcial, a teor do que dispõe a Súmula n. 545/STJ
,
verbis
:

Súmula n. 545/STJ. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

Ademais, convém frisar que, de acordo com a
tese firmada no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC
, uma vez confessada a prática delitiva, a redução da pena é medida que se impõe,
independentemente de a confissão ter sido utilizada ou não pelo Juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória
. Veja-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 545/STJ. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, QUANDO NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 65, III, "D", DO CP. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA (VERTRAUENSSCHUTZ) QUE O RÉU, DE BOA-FÉ, DEPOSITA NO SISTEMA JURÍDICO AO OPTAR PELA CONFISSÃO. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O Ministério Público, neste recurso especial, sugere uma interpretação a contrario sensu da Súmula 545/STJ para concluir que, quando a confissão não for utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória, o réu, mesmo tendo confessado, não fará jus à atenuante respectiva. 2. Tal compreensão, embora esteja presente em alguns julgados recentes desta Corte Superior, não encontra amparo em nenhum dos precedentes geradores da Súmula 545/STJ. Estes precedentes instituíram para o réu a garantia de que a atenuante incide mesmo nos casos de confissão qualificada, parcial, extrajudicial, retratada, etc. Nenhum deles, porém, ordenou a exclusão da atenuante quando a confissão não for empregada na motivação da sentença, até porque esse tema não foi apreciado quando da formação do enunciado sumular. 3. O art. 65, III, "d", do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório). 4. Viola o princípio da legalidade condicionar a atenuação da pena à citação expressa da confissão na sentença como razão decisória, mormente porque o direito subjetivo e preexistente do réu não pode ficar disponível ao arbítrio do julgador. 5. Essa restrição ofende também os princípios da isonomia e da individualização da pena, por permitir que réus em situações processuais idênticas recebam respostas divergentes do Judiciário, caso a sentença condenatória de um deles elenque a confissão como um dos pilares da condenação e a outra não o faça. 6. Ao contrário da colaboração e da delação premiadas, a atenuante da confissão não se fundamenta nos efeitos ou facilidades que a admissão dos fatos pelo réu eventualmente traga para a apuração do crime (dimensão prática), mas sim no senso de responsabilidade pessoal do acusado, que é característica de sua personalidade, na forma do art. 67 do CP (dimensão psíquico-moral). 7. Consequentemente, a existência de outras provas da culpabilidade do acusado, e mesmo eventual prisão em flagrante, não autorizam o julgador a recusar a atenuação da pena, em especial porque a confissão, enquanto espécie sui generis de prova, corrobora objetivamente as demais. 8. O sistema jurídico precisa proteger a confiança depositada de boa-fé pelo acusado na legislação penal, tutelando sua expectativa legítima e induzida pela própria lei quanto à atenuação da pena. A decisão pela confissão, afinal, é ponderada pelo réu considerando o trade-off entre a diminuição de suas chances de absolvição e a expectativa de redução da reprimenda. 9. É contraditória e viola a boa-fé objetiva a postura do Estado em garantir a atenuação da pena pela confissão, na via legislativa, a fim de estimular que acusados confessem; para depois desconsiderá-la no processo judicial, valendo-se de requisitos não previstos em lei. 10. Por tudo isso, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, "d", do CP quando houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória. 11. Recurso especial desprovido, com a adoção da seguinte tese: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada". (STJ - REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Portanto, a ausência de reconhecimento da referida atenuante na sentença configura vício na dosimetria da pena,
merecendo o apelo parcial provimento nesse ponto, com o consequente redimensionamento da reprimenda imposta
.

Na
1ª fase, mantenho a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão,
conforme procedido pelo magistrado
a quo
.

Na
2ª fase,
considerando a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena em
1/6, fixando-a em
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, a qual torno
definitiva
, ante a ausência, na 3ª fase, de causas de aumento e/ou diminuição.

Com fundamento no art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB,
fixo o regime aberto
para o cumprimento da pena.

A
pleiteada substituição por restritivas de direitos
revela-se
incabível, considerando que o crime foi cometido com violência à pessoa,
ex vi
do art. 44, inciso I do CPB.

O pedido de exclusão da pena de multa revela-se equivocado
, eis que não houve pena de multa fixada na sentença condenatória, levando em conta que o tipo penal não prevê esta sanção acessória.

3. Da Restituição da Arma de Fogo

Pede a defesa, por fim,
a devolução da arma de fogo
legalmente registrada em nome do apelante.

Improcedente
seu pedido.

O Código de Processo Penal dispõe em seus arts. 118 e 120 que os bens apreendidos podem ser restituídos ao legítimo proprietário, salvo quando houver interesse na persecução penal ou risco de sua utilização para fins ilícitos. Veja-se:

Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou pelo juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

Ademais,
a arma de fogo foi instrumento do crime e sua devolução é vedada
, com base no art. 91, inciso II, alínea “a”, do CPB:

Art. 91 - São efeitos da condenação:

(...)

II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:

a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;

O entendimento consolidado pela jurisprudência pátria aponta que o perdimento de arma apreendida pode ser decretado, mesmo havendo comprovação de sua propriedade, quando constatado seu uso ilícito.

Ademais, a manutenção da apreensão se justifica quando o bem pode configurar prova material do delito imputado ao réu.

Nesse sentido:

POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (PISTOLA TAURUS, CALIBRE 9 MM). PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. 1.
Não obstante a comprovação da propriedade e do registro, não está comprovada a inexistência de interesse no bem apreendido para o deslinde da ação penal, ainda em curso, condição indispensável para o deferimento do pedido de restituição
(CPP, art. 118). 2. Apelação conhecida e desprovida.
(TJ-GO - APR: 53652966020228090049 RUBIATABA, Relator: Des(a). VICENTE LOPES DA ROCHA JÚNIOR, Rubiataba - Vara Criminal, Data de Publicação: 02.03.2023)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003 - CUMPRIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ARMA E MUNIÇÕES COM REGISTROS VÁLIDOS - PROPRIEDADE COMPROVADA - RESTITUIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INSTRUMENTO DO CRIME - APLICAÇÃO DO ART. 25 DA LEI Nº 10.826/2003 C/C ART. 28-A, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - RECURSO NÃO PROVIDO. - Apesar de a arma e as munições estarem com registro válido, incabível a restituição por se tratarem de instrumentos do crime, conforme disposto no art. 25 da Lei nº 10.826/2003 e art. 28-A, inciso II, do Código de Processo Penal.”
(TJMG - Apelação Criminal: 00011449720228130778 Arinos, Relator.: Des .(a) Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 24/09/2024, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/09/2024)

Desse modo, verifica-se que a arma de fogo apreendida ainda interessa ao feito principal, no qual o apelante figura como réu pelo crime de lesão corporal grave cometida com a arma de fogo, havendo possibilidade de decretação de seu perdimento ao final da ação penal.

Por conseguinte,
a perda do armamento deve ser mantida, visto que o interesse público e a necessidade de preservação da ordem jurídica justificam a manutenção da apreensão do artefato até a conclusão da persecução penal
.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena do réu nos moldes acima expostos.

É o voto.

Belém/PA, 30 de outubro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/10/2025